Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718806-36.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído, em favor de MARCOS ANDRÉ DE SOUSA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de vias de fato, injúria, ameaça, dano e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, previstos nos artigos 21 da LCP e 140, 147, 163 e 129, do Código Penal, c/c art. 5o III, da Lei 11.340/2006. Alega o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação. Sustenta que o autuado é primário e possui residência fixa. Defende a suficiência de medida cautelar diversa à prisão, como o monitoramento eletrônico. Argumenta desproporcionalidade na constrição cautelar, pois em caso de condenação será aplicado o regime aberto para o cumprimento de pena. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por monitoramento eletrônico. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão cautelar foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. A soma das penas privativas de liberdade dos delitos é superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). Consta dos autos que o autuado, por motivo de ciúmes, usando de excessiva violência, teria dado vários socos no rosto da vítima, os quais, segundo relato dos policiais, fizeram com que a ofendida ficasse bastante lesionada na região. E, ainda, teria ameaçado sua companheira, a xingado e quebrado seu celular (ID 58890362). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva não vinga. Pelo contrário. A decisão impugnada ponderou as circunstâncias do caso concreto, e com base nos depoimentos de testemunhas e da vítima, constatou que “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física e moral da vítima. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR